Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1137 DO STJ. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de adoção de medida executiva atípica consistente no bloqueio de cartões de crédito dos executados.
2. O agravante alegou o esgotamento dos meios executivos típicos e defendeu a possibilidade de aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, com fundamento nos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de adoção de medida executiva atípica, consistente no bloqueio de cartões de crédito, à luz do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, especialmente após a definição do Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Analisa-se, ainda, preliminar suscitada em contrarrazões quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1137 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de suspensão do feito não subsiste, uma vez superada a causa suspensiva com o julgamento do Tema 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou critérios vinculantes para a adoção de medidas executivas atípicas. 6. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas indutivas e coercitivas, porém de forma excepcional e subsidiária, condicionada à observância cumulativa dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e menor onerosidade do executado.
7. Conforme a tese firmada no Tema 1137 do STJ, a adoção de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta, demonstração do esgotamento dos meios típicos e adequação da providência às circunstâncias do caso.
8. No caso concreto, não há elementos que indiquem a existência de patrimônio expropriável ou a ocultação deliberada de bens pelos executados, tampouco demonstração de que o bloqueio de cartões de crédito seja medida apta a conduzir à satisfação do crédito.
9. A medida pretendida revela caráter meramente sancionatório, dissociado da finalidade executiva, razão pela qual se mostra inadequada e desproporcional, impondo-se a manutenção da r. decisão agravada.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a r. decisão recorrida.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 139, inciso IV, 797, 773 e 1.030, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1137 dos recursos especiais repetitivos. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.788.950/MT, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão no 1.600.897, 0715962-84.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, julgado em 26/07/2022, DJe 15/08/2022. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão no 2.045.911, 0725230-60.2025.8.07.0000, 8a Turma Cível, julgado em 16/09/2025, DJe 26/09/2025. – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão no 1.744.573, 0722929-14.2023.8.07.0000, 8a Turma Cível, julgado em 15/08/2023, DJe 28/08/2023.